Tribunal: CARF
Processo: 10480.721281/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-12-26

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.721281/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.065 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
JOAO RICARDO DE MELO TAVARES DE LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 09-46.481 da 4a Turma da DRJ
em Juiz de Fora/MG (fls. 91 e segs.).
“A notificação de lançamento de fls. 25/29 exigia do sujeito passivo, já
qualificado nos autos, o recolhimento do crédito tributário equivalente a R$ 9.900,63, assim
discriminado: R$ 5.367,36 de imposto suplementar, R$ 4.025,52 de multa de ofício (passível de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.721281/2010-16
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.065 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.721281/2010-16

redução) e R$ 507,75 de juros de mora (calculados até 31/05/2010). A exação originou-se da
revisão da Declaração de Ajuste Anual(DAA)/2009, que apurou, nos termos narrados à fl. 27, a
dedução indevida de despesas médicas na monta de R$ 19.517,67, uma vez que o interessado,
mesmo regularmente intimado, não apresentou os respectivos comprovantes.
O contribuinte ofereceu a impugnação de fl. 2, na qual aduziu, em síntese, que
entregou, em tempo hábil, a documentação probante das despesas médicas, ora reapresentada
conforme elementos anexos (fls. 7/17).
Os autos foram encaminhados ao SEFIS da DRF/Recife/PE, em face da
disposição do § 1o do art. 6-A da IN RFB n. 958, de 15/07/2009, incluído pela IN RFB n. 1.061,
de 04/08/2010, para a revisão do lançamento. Intimou-se o interessado, de acordo com o termo
de fl. 35, no propósito de que fosse comprovada a efetividade dos pagamentos declarados como
realizados ao profissional Walter Simões Borba Júnior; em razão do solicitado, o interessado
entregou a documentação de fls. 37/58. Após, lavrou-se o Despacho Decisório de fls. 59/60,
reduzindo-se a exigência do imposto suplementar de R$ 5.367,36 para R$ 1.993,75,
acompanhado de multa de ofício de 75% e respectivos juros de mora.
No indigitado Despacho, em análise pormenorizada dos argumentos e documentos
oferecidos pelo impugnante, o Auditor responsável expressou, no tocante à parcela do
lançamento mantida:
“Dos comprovantes apresentados, glosa-se o valor de R$ 7.250,00, referente ao
profissional Walter Simões B. Júnior, pela não comprovação do efetivo pagamento da
despesa.”
O contribuinte recebeu a documentação alusiva à revisão do lançamento,
conforme elementos de fls. 64/65, manifestando-se por meio da petição de fls. 66/73. As novas
aduções oferecidas podem ser dispostas pelos tópicos adiante:
· a Fiscalização deixou de observar as formalidades inerentes à constituição do
crédito tributário, pois não houve o regular lançamento nos termos que asseveram o art. 142 do
CTN e os arts. 9o e 10 do Decreto n. 70.235/1972;
· a constituição do crédito tributário só se dá com o lançamento, o qual não
encontra amparo na legislação vigente quanto à requerida obrigatoriedade de comprovação da
efetividade do pagamento;
· o impugnante seguiu as disposições legais existentes, bem como as presentes no
manual de preenchimento da declaração de ajuste anual do imposto de renda, que são claras ao
firmarem a necessidade da apresentação de recibos, ou, em falta desses, a indicação do cheque
nominal;
· há extensa jurisprudência do Conselho de Contribuintes que desaprova a ação
fiscal, sem se olvidar que a mera intuição do autuante não é suficiente para descaracterizar a
idoneidade dos documentos apresentados;
· em anexo, reapresenta o contribuinte os recibos emitidos pelo profissional em
questão, além de declaração da lavra desse confirmando a percepção dos valores em discussão e
da prestação dos serviços odontológicos;
· determinados vencimentos do contribuinte eram integralmente sacados em
caixas eletrônicos, o que proporcionava a possibilidade da realização do pagamento em espécie;
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.065 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.721281/2010-16

· o Decreto-Lei n. 3.688/1941, em seu art. 43, veda a recusa de recebimento de
moeda de curso legal no país; daí inexistir a possibilidade de obrigar a realização de pagamento
em cheque.
Trouxe o interessado para alicerce de seu arrazoado os documentos de fls. 78/86.”

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
“O total das despesas médicas glosado pelo lançamento, conforme fl. 27, consistia
em R$ 19.517,67. Após a revisão de ofício realizada, nos termos relatados e constantes dos
autos, restou a discussão alusiva à dedução indevida àquele título no valor de R$ 7.250,00,
correspondente ao pagamento declarado (DAA, fl. 21) pelo interessado como destinado ao
profissional (odontólogo) Walter Simões Borba Júnior. No tocante ao imposto suplementar, a
parcela mantida nos presentes autos corresponde a R$ 1.993,75, de acordo com o estabelecido no
Despacho Decisório SEFIS/DRF/RECIFE n. 93/2012, às fls. 59/60.
Em assim sendo, para a discussão emersa, faz-se mister reproduzir o art. 80 do
RIR/1999:
“Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea ‘a’).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
(...)”
E, ainda, o que dispõem o “caput” e o § 1o do art. 73, do RIR/1999: “Todas as
deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o)”; “§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas
em relação aos rendimentos declarados, ou se tais declarações não forem cabíveis, poderão ser
glosadas sem a audiência do contribuinte (Decreto-Lei n. 5.844, de 1943, art. 11, § 4o)”.
À luz da legislação exposta, tem-se que a autoridade administrativa, nos termos
que lhe reserva e determina o art. 142 do CTN, age de forma vinculada, revestida da legalidade
que norteia a sua atividade.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.065 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.721281/2010-16

Diante da defesa oferecida, infere-se o conhecimento do interessado sobre a
legislação que rege a dedução de despesas médicas; contudo, olvida-se o sujeito passivo da força
do previsto no mencionado art. 73 do RIR/1999, o qual dispõe estarem todas as deduções sujeitas
à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
Não há, por cediço, obrigatoriedade para que a satisfação de despesas médicas se
dê por cheque ou depósito bancário. Por outro lado, os pagamentos pretensamente realizados, em
montas significativas, afastam a possibilidade da inexistência de suas marcas na movimentação
financeira do contribuinte. Essas despesas, se verdadeiras, estariam vinculadas a saques com
valores e datas compatíveis, cheques, transferências bancárias, depósitos, ordens de pagamento e
outros meios comprováveis via extrato ou demais documentos emitidos por instituição
financeira. No entanto, conforme visto, afastou-se o interessado de qualquer demonstração nesse
sentido.
Agiu com pleno e sereno amparo a Fiscalização quando intimou o notificado, de
acordo com o termo de fl. 35, para que fosse apresentada:
“Prova do efetivo pagamento ao profissional Walter Simões Borba Júnior, através de
cópia dos cheques nominais, comprovantes de transferência bancária ou, se pagamento
efetuado em espécie, declaração do banco com os saques correspondentes e as
informações complementares acerca das vinculações entre os saques realizados e
valores pagos(memória de cálculo, planilhas, etc.), ou, ainda, em qualquer caso, por
outro meio de prova legalmente admitido.”
Em nenhum momento fora ventilada a obrigatoriedade para pagamento em cheque
àquele (ou outro) profissional. A busca naquela oportunidade se concentrava a elementos
distintos aos recibos já oferecidos como prova de validá-los. Daí se houvesse algum cheque,
transferência bancária ou mesmo saques compatíveis, em valores e datas, com as operações
expressas nos recibos, poder-se-ia subtender a confirmação dos aludidos pagamentos.
Não se discute o relevo do profissional prestador dos supostos serviços ou a
idoneidade dos recibos que emitiu, tão pouco há que afigurar dúvida na lisura da declaração de
sua lavra à fl. 78, mas isso não substitui o demandado pela autoridade revisora, à fl. 35.
Acerca do assunto aqui examinado, o impugnante citou alguns Acórdãos, contudo
melhor espelham o entendimento corrente os seguintes, emanados pelo Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - CARF:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. A validade da dedução de
despesa médica depende da comprovação do efetivo dispêndio do contribuinte e, à luz
do artigo 29, do Decreto 70.235, de 1972, na apreciação de provas à autoridade
julgadora tem a prerrogativa de formar livremente sua convicção. Cabível a glosa de
valores deduzidos a título de despesas médicas cujo desembolso não foi comprovado.
(CARF 2a. Seção / 1a. Turma da 2a. Câmara / ACÓRDÃO 2201-000.925 em
02/12/2010 - Publicado no DOU em 30.10.2011)
DEDUÇÕES - DESPESAS MÉDICAS - ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE -
Não logrando comprovar a efetividade da despesa médica através de documentos
consistentes, a glosa deve ser mantida dada à ausência de segurança para admitir sua
dedutibilidade. (CARF 2a. Seção / 1a. Turma da 2a. Câmara / ACÓRDÃO 2201-
000.909 em 01/12/2010 - Publicado no DOU em 11.08.2011)
DESPESAS MÉDICAS. DEDUTIBILIDADE, COMPROVAÇÃO. A dedução de
despesas médicas na declaração de ajuste anual está condicionada à comprovação
hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a demonstração do efetivo
pagamento e prestação do serviço. (CARF 2a. Seção / 1a. Turma Especial / ACÓRDÃO
2801-000.389 em 10/03/2010 - Publicado no DOU em: 23.05.2011)
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.065 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.721281/2010-16

DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE OUTROS
ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO. POSSIBILIDADE. Todas as deduções estão
sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade lançadora solicitar
elementos de prova da efetividade dos correspondentes pagamentos. Nessa hipótese, se
o contribuinte não logra fazê-lo, são mantidas as glosas efetuadas. (CARF 2a. Seção /
1a. Turma Especial / ACÓRDÃO 2801-000.700 em 26/07/2010 - Publicado no DOU em
13.05.2011)
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE PROVA
DO EFETIVO SERVIÇO E DO RESPECTIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE.
Todas as despesas médicas estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a
autoridade lançadora solicitar elementos de prova da efetividade do serviço e do seu
respectivo pagamento. Nessa hipótese, a apresentação tão-somente de recibos é
insuficiente para comprovar o direito à dedução pleiteada. (CARF 2o Seção / 1a. Turma
Especial / ACÓRDÃO 2801-000.498 em 12/05/2010 - Publicado no DOU em
16.09.2010)
Voto, então, por considerar procedente em parte a impugnação. “

Ciente do acórdão da DRJ em 23/09/2013, o contribuinte, em 18/10/2013,
apresentou recurso voluntário, fl. 105, no qual alega, em apertado resumo, que os recibos
fornecidos pelo odontólogo Walter Simões Borja Jr. cumprem com os requisitos legais e são
hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e seu efetivo pagamento. Cita
jurisprudência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.065 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.721281/2010-16

III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.065 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.721281/2010-16

a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito no caso das supostas despesas glosadas pela Fiscalização.
Uma vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as
glosas das deduções das despesas médicas.
Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).

Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 134
DF CARF MF
Original